Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido deve ser certo e determinado, ressalvadas as hipóteses de formulação de pedido genérico constantes do art. 324, § 1o, do Código de Ritos.
2. Inexistente, na espécie, óbice à correta individualização da pretensão reparatória veiculada na exordial, afigura-se inadmissível o anseio autoral de irrogar ao demandado a obrigação de bem delimitar o objeto da contenda.
3. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o requerente, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
4. Recurso desprovido.